Tribunal: TJDFT
Processo: 0729547-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
EMENTA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A FURTO QUALIFICADO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DESCUMPRIMENTO REITERADO. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que substituiu a medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, em razão do reiterado descumprimento da medida de semiliberdade anteriormente imposta ao adolescente, que praticou ato infracional análogo a furto qualificado.
2. A defesa alega violação à coisa julgada, à Constituição Federal e à Lei do SINASE, sustentando que a substituição seria possível apenas por internação-sanção de até 3 (três) meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se é possível a substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação estrita, em caso de descumprimento reiterado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adolescente descumpriu reiteradamente a medida de semiliberdade, com seis evasões em um ano e meio, sem apresentar justificativas, inviabilizando a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA).
5. O descumprimento reiterado e injustificado da medida de semiliberdade imposta ao jovem é hipótese legalmente prevista para a medida de internação, enquadrando-se no inciso III, do art. 122, do ECA.
6. No caso, o adolescente não aderiu à medida socioeducativa de semiliberdade tendo se evadido por 6 (seis) vezes, em cerca de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, razão pela qual, demonstrada a insuficiência da medida anterior para ressocialização do jovem, é possível a sua substituição pela internação estrita. Precedentes do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
"1. A substituição da medida socioeducativa de semiliberdade por internação é possível, desde que demonstrada sua insuficiência para ressocializar o adolescente, nos termos do artigo 43, da Lei no 12.594/2012, e do artigo 122, do Estatuto da Criança e do Adolescente, precedida de audiência e de fundamentação técnica. 2. A sentença que fixa medida socioeducativa possui caráter rebus sic stantibus, permitindo a reavaliação e substituição da medida com base em fatos supervenientes."
Dispositivos relevantes citados:
Estatuto da Criança e do Adolescente: arts. 99, 100, 113 e 122, incisos I e III.
Lei no 12.594/2012 (Lei do SINASE): arts. 42, 43, caput e § 1o, inciso II, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1968287, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/2/2025.
TJDFT, Acórdão 1870369, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/5/2024.
STJ, HC 499.316/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 1/10/2019.
STJ, HC 476.569/DF, voto-vista do Min. Nefi Cordeiro.